Tribunal: TJDFT
Processo: 0722007-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722007-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZEN S.A. AGRAVADO: NOVO POSTO INGA LTDA, AUTO POSTO K 46 LTDA, AUTO POSTO CRISTALINA LTDA, AUTO POSTO K 127 LTDA, AUTO POSTO K 132 LTDA, AUTO POSTO HP LTDA, COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO BELA VISTA LTDA, POSTO POUSO ALTO - LTDA, AUTO POSTO KURUJAO LTDA, AUTO POSTO K XII LTDA, COMERCIAL DE PETROLEO NOVO HORIZONTE LTDA, AUTO POSTO K XII LTDA, AUTO POSTO K XII LTDA, AUTO POSTO ALAZAO LTDA, AUTO POSTO AP LTDA, AUTO POSTO NORTE SUL LTDA, AUTO POSTO K 114 LTDA, COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO NOVA CAPITAL LTDA, HALLEY COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA, AUTO POSTO CARITIS &amp; EDUARDO JUNIOR LTDA, POSTO ESTRELA DALVA LTDA, AUTO POSTO DIAS LTDA, AUTO POSTO K XII LTDA, AUTO POSTO DO TRILHO LTDA, AUTO POSTO K 129 LTDA, AUTO POSTO K 130 LTDA, PETROSUL COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA, ADEMAR EUCLIDES MONTEIRO, MARCOS ANTONIO ALBERTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo autor, RAIZEN S/A, contra decisão proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de AUTO POSTO CARITIS &amp; EDUARDO JUNIOR LTDA e OUTROS. A decisão agravada impôs a limitação do polo passivo da lide em 5 (cinco) litisconsortes, bem como determinou a distribuição aleatória das iniciais resultantes do desmembramento dos réus, nos seguintes termos: Confira-se: “Preliminarmente, constato que o polo passivo é integrado por um litisconsórcio facultativo de 30 (trinta) postos de combustível, o que evoca algumas relevantes considerações. Em primeiro lugar, cada qual tem uma relação contratual autônoma com o requerente, subscrita com CNPJ próprio e garantida por patrimônio jurídico – compreendido como o conjunto de bens, direitos e obrigações – igualmente próprio. Nesse descortino, ainda que em suas relações internas – administrativas – encontrem-se vinculados a uma administradora da rede, em Juízo, processualmente, não é possível citá-los todos “por meio de mandado único, no seguinte endereço atual da administradora da rede de postos: ARAVIA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. (...)”. Assim, cada qual deverá ser citado individualmente. Em segundo lugar, rememoro serem 30 (trinta) litisconsortes passivos. Assinalo que a (i)licitude da conduta de cada um deles será aferida caso a caso. Pontuo que cada um deles se encontra situado em diferentes regiões do Brasil e, considerando que o prazo comum de resposta somente se iniciará após a juntada de TODOS os comprovantes de citação (art. 231, § 1o, do CPC), vislumbro incidente o disposto no art. 113, § 1o, do CPC, segundo o qual: Art. 113. (...) § 1o. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Nesse panorama, a persistência de todos em um único feito compromete, sem sombra de dúvida, a rápida solução do litígio. Reconheço que a limitação usualmente vista costuma indicar a formação de grupos de 10 (dez) litisconsortes passivos. No entanto, no caso concreto, NENHUM dos requeridos se situa neste Distrito Federal, mas nas cidades de Luziânia/GO, Cristalina/GO, Bom Jardim de Goiás/GO, General Carneiro/MT, Unaí/MG, Prata/MG, Aruanã/GO, Goiânia/GO, Goianira/GO, Palmeira de Goiás/GO, Trindade/GO, Alto do Garças/MT, Acreúna/GO, Araxá/MG, Aparecida de Goiânia/GO, Uberlândia/MG, Anápolis/GO, Palmelo/GO, Nazário/GO, Senador Canedo/GO, Mineiros/GO, Pedra Preta/MT e Curitiba/PR. Algum(ns) deles pode(m) inclusive exigir a expedição de cartas precatórias. Assim, caberá ao requerente limitar os requeridos em grupos de 5 (cinco) litisconsortes. Em terceiro lugar, imputa-se a cada um deles a prática de ilícito contratual consistente na inobservância da cláusula de exclusividade, relativa à aquisição e venda ao consumidor final de combustíveis e insumos correlatos. No entanto, no exercício das garantias constitucionais inerentes ao Devido Processo Legal (art. 5o, LIV, da Carta Magna de 1988) – contraditório e ampla defesa –, cada qual deles deduzirá defesa direta e indireta relativamente à sua própria conduta. Em outras palavras, haverá contestações, reconvenções, revelias e reconhecimentos da procedência em relação a cada um deles, no concernente aos fatos e atos que lhes são próprios, individuais. A (i)licitude será analisada caso a caso, contratante a contratante. Nesse descortino, inexiste o risco de decisões contraditórias, fundamento maior da reunião de feitos diversos por conexão – art. 55, § 3o, do CPC. Assim, os feitos deverão ser distribuídos aleatoriamente. Pelo exposto, INTIMO o requerente para deduzir nova peça de ingresso, observadas as diretrizes acima assinaladas. As demandas relativas aos litisconsortes alheios ao grupo de 5, contemplados na emenda que virá, deverão ser distribuídas aleatoriamente. FIXO o prazo de 15 (quinze) dias para a emenda, sob pena de indeferimento da inicial”. (ID 191934269.) - g.n. No agravo, a parte autora pede a concessão de efeito suspensivo para que seja admitida a ampliação da limitação do número de litisconsortes de 5 (cinco) para 7 (sete) requeridos, bem como para que as ações resultantes do desmembramento dos réus sejam distribuídas no mesmo juízo. No mérito, requer a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, aduz que a demanda decorre de uma mesma relação jurídica, relativo a um único “contrato de exclusividade de posto revendedor”, formalizado com 28 sociedades empresárias, caracterizadas como postos revendedores de combustíveis, e mais 2 (dois) fiadores responsáveis solidários, tendo ajuizado a demanda em desfavor de 30 requeridos, os quais teriam descumprido a principal obrigação do contratual de revenda exclusiva de combustíveis. Argumenta que a decisão agravada que impôs a limitação do polo passivo ao número de 5 (cinco) requeridos deveria ser ampliada para 7 (sete), em razão da necessidade de incluir os 2 (dois) fiadores responsáveis solidários em cada uma das demandas desmembrada. Defende, ainda, que a determinação para distribuição aleatória dos processos decorrentes do desmembramento dos réus contraria o art. 286, II, do CPC, aduzindo que os processos decorrentes da limitação do número de requeridos sejam distribuídos ao mesmo juízo. (ID 59687519.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo. (ID 59687526.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento por meio da qual a agravante, distribuidora de combustíveis, formalizou “contrato de exclusividade de posto revendedor” com 28 sociedades empresárias (postos revendedores de combustíveis) componentes da REDE KURUJÃO. Alegando violação a cláusula contratual de exclusividade, a agravante ajuizou a demanda em desfavor das 28 pessoas jurídicas e mais 2 fiadores pessoas físicas, compondo o polo passivo 30 requeridos. Nesta sede, o autor, ora agravante, se insurge contra a decisão agravada que impôs a limitação do polo passivo da lide em 5 (cinco) litisconsortes, requerendo a ampliação para 7 (sete) requeridos, além de almejar que as ações resultantes do desmembramento dos réus sejam distribuídas ao mesmo juízo. Sobre o tema, nos termos do art. 113 do CPC, será admitida a formação de litisconsórcio passivo quando existir entre os requeridos comunhão de direitos ou obrigações, houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir ou, ainda, afinidade de questões sobre ponto comum de fato ou de direito (art. 113, I a III, do CPC). Ocorre que a legislação processual permite ao julgador limitar a formação de litisconsórcio facultativo pelo autor quando identificar possível comprometimento da rápida solução do litígio ou o risco de dificuldade ao exercício do direito de defesa ou ao cumprimento da sentença. “Art. 113. (...) § 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença”. Deste modo, a inclusão no polo passivo da lide de réus, mesmo com interdependência na relação jurídica, capaz de comprometer a rápida solução do litígio e inviabilizar a adequada e eficaz apreciação da demanda justifica a limitação do polo passivo. No caso dos autos, alegando violação de cláusula contratual de exclusividade na distribuição de combustível formalizado com 28 pessoas jurídicas e mais 2 fiadores pessoas físicas, necessária a limitação do polo passivo composto por 30 requeridos, notadamente diante da análise individual de cada um dos contratantes da inobservância e inadimplência contratual a demandar instrução probatória particular. No entanto, as demandas correlatas decorrente do desmembramento determinado pelo magistrado, relacionadas à uma mesma relação jurídica, apontando o autor apontado a mesma causa de pedir, consistente na inobservância da cláusula de exclusividade, certo é que as ações resultantes do desmembramento sejam distribuídas ao mesmo juízo, nos termos do art. 286, I e II, do CPC. “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”; Assim, a limitação de litisconsórcio passivo facultativo determinada de ofício enseja a distribuição das "novas" ações ao juízo prevento, no caso, aquele a quem inicialmente fora distribuída a demanda originária. No mesmo sentido: “(...) Ao julgador é permitido limitar a formação de litisconsórcio facultativo, quando notar o possível comprometimento da rápida solução do litígio ou o risco de dificuldade ao exercício do direito de defesa ou ao cumprimento da sentença (art. 113, § 1o, do CPC). 5. A inclusão no polo passivo da lide, de réus, com independência de relações jurídicas, capaz de comprometer a rápida solução do litígio e inviabilizar a adequada e eficaz apreciação da demanda justifica a limitação do polo passivo. 5.1. Outrossim, a limitação ex officio de litisconsórcio passivo facultativo enseja a distribuição das "novas" ações ao juízo prevento, no caso, aquele a quem inicialmente fora distribuída a demanda originária, nos termos do art. 286, I e II, do CPC. 6. Recurso improvido”. (07120878220178070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 25/9/2018.) - g.n. "(...) De acordo com a abalizada doutrina e repertório jurisprudencial, em caso de limitação "ex officio" de litisconsórcio passivo facultativo, as futuras ações remanescentes contra os demais réus devem ser distribuídas por dependência ao Juízo que analisou a demanda originária (inteligência do artigo 286, inciso II, do Novo CPC)” (07026715620188070000, Relatora Leila Arlanch, 1a Câmara Cível, DJE: 24/04/2018.) - g.n. Ou seja, além de estarem vinculadas ao mesmo negócio jurídico, a preexistência de ação anterior, na qual fora a limitação do litisconsorte passivo, determina que os processos correlatos resultantes do desmembramento dos réus sejam distribuídos ao mesmo juízo, sendo indevida a distribuição aleatória. Do mesmo modo, embora a decisão agravada tenha imposto a limitação do polo passivo da lide em 5 (cinco) litisconsortes, a pretensão para inclusão de 2 (dois) fiadores, responsáveis solidários, nas ações resultantes do desmembramento não importa em prejuízo na rápida solução do litígio tampouco dificuldade na defesa, também devendo ser admitida, notadamente porque vinculado aos requeridos por força da solidariedade contratual (art. 265 do CC). Forte nesses fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para admitir a ampliação da limitação do número de litisconsortes de 5 (cinco) para 7 (sete) requeridos, bem como para que as ações resultantes do desmembramento dos réus sejam distribuídas no mesmo juízo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de junho de 2024 16:13:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador